Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-12.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INTERNET. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da lide. 1.1. A empresa autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da requerida, alegando que celebrou contrato de fornecimento de internet banda larga residencial, sem previsão de fornecimento de serviço de telefonia móvel, mas, sem solicitação ou consentimento, a requerida encaminhou um chip de telefonia móvel a seu endereço, que jamais foi ativado; que, no entanto, foi surpreendida com restrição de crédito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do serviço de telefonia não solicitado. 1.2. A requerida, na contestação, alegou, quanto aos fatos, que a cobrança decorreu de contrato entre as partes.
2. Do Recurso. A recorrente alega que não contratou o serviço de telefonia móvel e que recebeu, sem solicitação, um chip enviado pela operadora, que passou a realizar cobranças indevidas e promoveu a negativação do CNPJ da recorrente por débito inexistente; que a gravação telefônica apresentada pela ré não comprova contratação válida, pois o áudio é fragmentado e genérico, não comprovando consentimento inequívoco de qualquer representante legal da recorrente, e porque não há certificação de autenticidade ou elemento capaz de vincular a conversa à recorrente; que jamais recebeu contrato físico ou digital, de modo que houve violação do dever de informação, não havendo, tampouco, comprovação do consentimento; que o envio de produto sem solicitação configura prática abusiva e não gera obrigação de pagamento; que, assim, a negativação foi indevida, configurando dano moral presumido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se comprovada a contratação do serviço de telefonia móvel; (ii) se o consumidor foi devidamente informado dos termos da contratação; (iii) se a cobrança do valor referente ao contrato de telefonia móvel foi indevida; e (iv) se a cobrança indevida enseja a compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da relação de consumo. 4.1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor; no entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167). 4.2. Na hipótese em análise, por se tratar de microempresa, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
5. Da contratação. 5.1. A recorrida juntou, com sua contestação, gravação de ligação telefônica de quarenta e cinco minutos referente à contratação do plano de internet e telefonia móvel. 5.2. Não deve ser acolhida a tese de que não comprovada vinculação da conversa à recorrente, considerando que, em réplica, a recorrente admitiu que o interlocutor é seu representante legal, alegando, apenas, que este não manifestou anuência inequívoca para a ativação de linha móvel. 5.3. A oitiva integral do áudio revela que não há nenhum corte, de modo que ele não é fragmentado, revelando toda a conversa que ocorreu. 5.4. Com relação à manifestação inequívoca de consentimento com a contratação, o representante da empresa, após se informar sobre todos os termos do contrato e as possíveis alternativas, concordou expressamente com a contratação: após dizer que faria um teste com a internet de 80mb e pedir que fosse afastada a cobrança de telefonia móvel, recebeu a informação de que os planos eram tabelados e que a contratação era necessária para usufruir dos benefícios do plano, (minuto 22), e, após outros questionamentos, confirmou todos os dados da empresa (minutos 29 e seguintes), confirmou o endereço de recebimento do chip (minuto 30:30) e concordou expressamente com a contratação do plano (minutos 37 e 42).
6. Do dever de informação. 6.1. O consumidor tem direito à informação adequada, clara e precisa sobre os serviços contratados (art. 6o, III, CDC). 6.2. O áudio juntado pela empresa recorrente demonstra que houve minuciosa explicação dos termos do contrato ao representante da empresa, com resposta a todos os questionamentos das perguntas do representante da recorrente desde o início da ligação, inclusive com comparação com outros planos e, após a concordância com a contratação, novamente a representante da recorrida explicitou os termos do contrato (minutos 36 e seguintes), após o que o representante da recorrente disse não ter nenhuma dúvida.
7. Inequívoca a contratação válida, de modo que lícita a cobrança realizada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Legislação relevante citada: CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018.